Tribunal: TJSP
Processo: 1039633-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPVA. Veículo licenciado no Estado de Minas Gerais. Autor com duplo domicílio. Inadmissibilidade de o Estado de São Paulo cobrar tributo recolhido naquele Estado. Incidência dos arts. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, e arts. 70 a 72 do Código Civil. Recurso não provido.